Tribunal: STF
Processo: ARE 1339267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. ARTIGO 171, §2º, INC. I, E §3º, DO CÓDIGO PENAL. VENDA DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. BENS VINCULADOS A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS.



    1. Comete o delito do artigo 171, §2º, I, do CP (estelionado em forma equiparada) o agente que pratica um dos verbos nucleares do tipo (vender, permutar, dar em pagamento) em relação a bem móvel ou imóvel pertencente a terceiro, agindo como se fosse próprio.



    2. No crime de estelionato, para a caracterização do dolo, basta a vontade livre e consciente de praticar uma das ações típicas e o conhecimento de que o bem pertencia a terceiro. 3. Autoria e materialidade comprovadas.



    4. "A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena." (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012), devendo o ser tomado em conta os princípios da necessidade e eficiência, decompostos nos diferentes elementos previstos no art. 59 do Código Penal, principalmente na censurabilidade da conduta.



    5. A fixação da pena de multa obedece ao sistema bifásico, devendo guardar proporcionalidade com a sanção corporal imposta, tendo-se como parâmetro a menor e maior pena prevista no ordenamento jurídico.



    6. O valor de cada dia-multa deve levar em conta a situação econômica do condenado, podendo ser aumentada até o triplo, caso o máximo previsto se mostre ineficaz, em razão da condição econômica do réu. Inteligência dos arts. 49, § 1º e 60, § 1º, ambos do Código Penal.



    7. Não tendo a pena de multa tarifação expressa no tipo, deve-se tomar como balizadores as penas mínimas e máximas de todo o Código Repressivo.



    8. Apelação criminal improvida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A materialidade, a autoria e o dolo foram analisados em excertos, que reproduzo e adoto como razões para decidir:



    (...)



    Como se vê dos autos, a materialidade e autoria restaram comprovadas a partir dos documentos constantes do inquérito policial nº 5005988-16.2016.4.04.7110, dentre os quais se destacam: a) contratos de empréstimo de nº 18.0495.731.0000119.83 e 18.0495.731.0000120.17, nos quais foram alienados fiduciariamente em garantia os bens objeto descritos na denúncia (evento 15, CONTR3 – p. 4/14 – dos autos do inquérito policial e evento 1, CONTR11, dos autos nº 5009053-24.2013.4.04.7110 – chave 923453870613); b) certidões dos Oficiais de Justiça nos autos do processo de busca a apreensão dos bens alienados fiduciariamente (evento 1 –OFIC2, p. 09/11 e 14/15 e evento 15 – OUT2 – dos autos do inquérito policial).



    Outrossim bem demonstram a existência do crime e sua responsabilidade a prova testemunhal colhida no decorrer da instrução processual (eventos 7 e 8 do IPL e evento 90).



    Acerca da prova testemunhal, cabe destacar algumas passagens, as quais evidenciam a não localização dos bens dados em garantia, bem como a falta de explicação para esse fato por parte dos responsáveis legais da empresa:



    (...)



    Dessa forma, verificado que os denunciados concretizaram os elementos objetivos e subjetivos do delito previsto no art. 171, §2º, I e §3º, do Código Penal, deve ser mantida a sentença condenatória."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente